Tribunal: TJSP
Processo: 2282984-62.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518786
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2282984-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é peticionário RODRIGO
REIS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Conheceram e
indeferiram a presente Revisão Criminal. V.U.”, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI,
ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA E
PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282984-62.2019.8.26.0000 -Voto no 36363
2
REVISÃO CRIMINAL no2282984-62.2019.8.26.0000 - COMARCA DE
GUARUJÁ - JUÍZO DE ORIGEM – 1a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: RODRIGO REIS SANTOS
TJSP 6o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS
VOTO N°36363
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL
TRÁFICO DE
ENTORPECENTE E PORTE DE ARMA DE FOGO -
ALTERAÇÃO DO REGIME
DESCABIMNTO

Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação
do regime de cumprimento será feita pelo resultado da
soma ou unificação das penas (LEP art.111). Mantido
fechado.
Revisão conhecida e indeferida.
Vistos.
1
Trata-se Revisão Criminal interposta por
Rodrigo Reis Santos, o qual foi condenado como incurso no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06 e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no.
10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 09 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 594 dias-
multa, no mínimo legal (fls.166/174 - autos principais).
Inconformado, o peticionário apelou da r. sentença e
a Colenda 14o Câmara Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
negaram provimento ao apelo (fls.257/269 - autos principais).
O v. acórdão transitou em julgado para o Ministério
Público e para a defesa aos 04 de abril de 2018 (fls.272 autos principais).
Na presente ação de revisão criminal, requer a
fixação de regime semiaberto como inicial de cumprimento de pena para o
delito de tráfico e, quanto ao crime de porte de arma de fogo, seja decretado o
regime aberto, em consonância com os artigos 33 e 59 do Código Penal
(fls.01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282984-62.2019.8.26.0000 -Voto no 36363
3
A d. Procuradoria de Justiça não conhecimento e se
conhecida, pelo improcedência do pedido da Revisão (fls.17/25).
É o relatório.
2 Conforme o Código de Processo Penal disciplina
as hipóteses de cabimento da Revisão Criminal da seguinte forma:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.”

Não obstante o art. 621, do CPP, dispor de hipóteses
de cabimento bastante restritivas, é certo que a jurisprudência já se
posicionou favorável à possibilidade de conhecimento da revisional, quando
se observa que a decisão condenatória se funda em erro técnico ou injustiça
evidente.
“Impõe-se o conhecimento do pedido revisional
fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, assim como de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena.”(TJMS. Revisão Criminal 2010.010310-1. Rel.
Juiz Manoel Mendes Carli. Seção Criminal. j. 21/07/2010. DJ 26/07/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282984-62.2019.8.26.0000 -Voto no 36363
4
“Não é o caso de não-conhecimento do pedido, só
porque a pretensão encerra mera reapreciação de tema já examinado em
apelação, havendo necessidade de análise do pedido, para que fique
evidenciada a inocorrência ou não de injustiça e também para que o
requerente entenda as razões do indeferimento.” (TJMS. Revisão Criminal
2005.017954-4. Rel. Des. Carlos Stephanini. Seção Criminal. j. 20/03/2006.
DJ 31/03/2006).
Desta forma, somente com o conhecimento da ação
é que será possível analisar.
O revisionando foi condenado pela conduta assim
descrita na denúncia:
Consta que, no dia 20 de abril de 2015, por volta das
13h30min, na Viela Afonso Teixeira Vidal, Travessa A, Beco das Almas,
Santa Rosa, na cidade e comarca de Guarujá, trazia consigo, transportava e
guardava, para fins de tráfico ilícito, 36 pinos contendo cocaína, com peso
total de 45g, substância entorpecente que determina dependências física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Consta, ainda, que, na mesma data e local
supramencionados, o peticionário, portava, possuía e transportava 01 arma
de fogo, consistente em um revólver da marca Taurus, de calibre 38, de uso
permitido, com a numeração suprimida, devidamente municiado, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A denúncia foi recebida (fls. 60/61). O réu foi citado
(fls. 82). A defesa preliminar apresentada (fls. 106/113).
O requerente pleiteia a revisão da sentença proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282984-62.2019.8.26.0000 -Voto no 36363
5
nos Autos do Processo no 0003011-91.2016.8.26.0223.
A materialidade do delito de tráfico de drogas está
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12, pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 13/15, pelo auto de constatação preliminar de substância
entorpecente de fls. 16/17, pelo laudo toxicológico de fls. 114/115 e, do
delito de porte ilegal de arma de fogo está demonstrada pelo boletim de
ocorrência de fls. 10/12, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/15, pelo
laudo pericial de fls. 78/80, bem como pela prova oral coligida nos autos.
A autoria restou incontroversa.
Interrogado em juízo, o peticionário Rodrigo Reis
Santos negou a autoria, disse que, no dia dos fatos estava em casa e sua
esposa tinha saído com sua filha. Descreveu que os policiais militares o
abordaram dentro de casa, perguntaram se o interrogando tinha passagem
criminal e afirmou que sim, porém não disse que estava sendo procurado. Os
policiais militares pegaram um documento do interrogando e verificaram que
estava sendo procurado, e o levaram para fora da casa. Do lado de fora da
residência, os policiais perguntaram se estava sendo procurado e o
interrogando afirmou que sim, então eles responderam “era o que precisava
saber”. Foi conduzido até a delegacia e, após, levado ao C.D.P.. Alegou que
apenas ficou sabendo da imputação criminal de drogas e porte de arma
quando o oficial de justiça foi até o CDP. Afirmou que os policiais entram na
favela em que mora e invadem as casas a procura de quem tem passagem, e
nesse dia entrou na casa do interrogando. Alegou que não é conhecido pelos
policiais, mas conhece os policiais de vista do bairro. Descreveu que estava
na sala da sua casa com seu primo, olhou para a porta e viu os policiais
gritando para não correr. Afirmou que não viu nenhuma droga ou arma
apreendida dentro da viatura em que foi conduzido. Alegou que vários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282984-62.2019.8.26.0000 -Voto no 36363
6
moradores do local presenciaram a ação policial (fls. 143)
O policial militar Leanderson Moreira de Jesus, em
juízo, narrou que no dia dos fatos realizava operação no local para reprimir o
tráfico de entorpecentes. O local é conhecido como ponto de tráfico de
drogas. O acusado estava sozinho, em frente à residência, com uma sacola
branca na mão, e quando viu a presença dos policiais tentou se evadir. O
acusado correu para dentro do quintal da casa e dispensou a sacola. O
acusado afirmou que o imóvel era sua residência. Na revista pessoal, foi
localizado um revolver de calibre 38, mas não se recorda se estava com a
numeração suprimida. Dentro da sacola foram encontrados flaconetes de
cocaína. Não foi encontrado rádio comunicador ou dinheiro com o acusado.
Não conhecia o acusado. O acusado negou a posse da arma e das drogas.
Dentro da residência nada de ilícito foi encontrado e o local estava vazio.
Afirmou que visualizou o réu dispensando a sacola e a sacola apreendida foi
a mesma que o acusado dispensou. O depoente descreveu que o acusado
estava no beco quando foi avistado pela primeira vez e foi detido dentro do
quintal da residência. O acusado inicialmente forneceu nome diferente, mas
com a chegada de outros policiais no local, um deles reconheceu o acusado e
constatou que o nome estava errado, momento que o acusado forneceu o
nome correto. A sacola foi localizada no portão da entrada da casa do
acusado (fls. 141).
Paulo Oliveira Macedo da Silva, policial militar, em
juízo, narrou que no dia dos fatos realizava operação no bairro. Desembarcou
da viatura e adentrou no Beco das Almas. Dentro do Beco das Almas, no
primeiro acesso à direita, avistou um individuo defronte a uma casa, sendo
que tal indivíduo, ao avistar a chegada da polícia, dispensou uma sacola e
tentou correr. Abordado, em revista pessoal, o colega do depoente localizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282984-62.2019.8.26.0000 -Voto no 36363
7
com o indivíduo uma arma de fogo, com 04 munições, sendo que uma estava
picotada. O depoente localizou a sacola que foi dispensada pelo indivíduo e
na sacola continha cerca de 36 ou 39 flaconetes de cocaína. O indivíduo foi
abordado tentando entrar na residência, mas não deu tempo. Não se recorda
se foi encontrado dinheiro com o acusado. O local é conhecido como ponto
de venda de drogas. Não conhecia o réu anteriormente. Recorda-se que o réu
apresentou-se com um nome e não constou nada na pesquisa e depois, com a
chegada de outras equipes, um policial já o conhecia e perguntou se ele não
estava sendo procurado, quando então o indivíduo confirmou e passou sua
qualificação correta. Não tinha ninguém no imóvel e o acusado afirmou que
a residência era sua. O individuo foi abordado sozinho. O ponto de tráfico na
região não tem local certo, alguns dias ficam mais na frente do Beco, outros
dias mais atrás (fls. 142).
Postula o peticionário a alteração do regime inicial
de cumprimento da pena de ambos os delitos (tráfico de entorpecente e porte
de arma de fogo).
A dosimetria da pena da revisionada foi assim
fundamentada:
“Quanto ao delito de tráfico, na primeira fase a pena base
foi estabelecida no mínimo legal, vale dizer, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, adequado o aumento de 1/6 pela
reincidência do acusado, do que resultou a pena definitiva de 5 anos e 10 meses de
reclusão, e 583 dias-multa, à míngua de causas de aumento ou diminuição na derradeira
etapa.
A reincidência, de fato, impede a aplicação do redutor do
artigo 33 § 4o da Lei no. 11.343/06.
Não há falar-se, outrossim, em bis in idem, na esteira do
entendimento desta C. 14a Câmara Criminal8, por funcionar a reincidência como
circunstância agravante genérica e fator impeditivo à incidência da minorante do § 4o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282984-62.2019.8.26.0000 -Voto no 36363
8
artigo 33 da Lei no. 11.343/06, já que se trata de efeitos diversos, legalmente previstos,
provenientes do mesmo instituto, produzidos em fases distintas da dosimetria da pena.
(...).
3.2 Pelo delito descrito no artigo 16, inciso IV, da Lei no.
10.826/03, a pena-base foi fixada no mínimo legal, vale dizer, correta a exasperação da
pena em 1/6, perfazendo 3 anos e 6 meses de reclusão, e 11 dias-multa.
Tal pena se consolidou, à míngua de causas de aumento ou
diminuição na terceira fase.
Por fim, as reprimendas são somadas, nos termos do artigo
69 do Código Penal, resultando 9 anos e 4 meses de reclusão, e 594 dias-multa.
4. O regime para o cumprimento das reprimendas é o
fechado, único possível à espécie, seja pela quantidade das penas, seja por ser o tráfico
ilícito de entorpecente delito assemelhado a hediondo, seja ainda por ser o acusado
reincidente.
Ademais, as graves circunstâncias do fato notadamente o
tráfico de droga altamente perniciosa (cocaína), praticado em plena luz do dia -,
demonstram a insuficiência de regime diverso do fechado para o resgate das sanções
impostas.
Outrossim, a quantidade das reprimendas aplicadas impede
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de
sursis. Também não há falar-se em fixação de regime diverso, considerado o lapso da
prisão cautelar” (fls.265/267).
Da alteração do regime
No que se refere ao pleito de modificação do regime
prisional, não deve prosperar, eis que, no caso, a imposição de regime inicial
fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, decorre
das circunstâncias do caso concreto.
Consta do voto condutor do v. acórdão que foi
mantido o regime fechado para início de cumprimento da pena em razão:
“O regime para o cumprimento das reprimendas é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282984-62.2019.8.26.0000 -Voto no 36363
9
fechado, único possível à espécie, seja pela quantidade das penas, seja por
ser o tráfico ilícito de entorpecente delito assemelhado a hediondo, seja
ainda por ser o acusado reincidente. Ademais, as graves circunstâncias do
fato notadamente o tráfico de droga altamente perniciosa (cocaína),
praticado em plena luz do dia -, demonstram a insuficiência de regime
diverso do fechado para o resgate das sanções impostas. Outrossim, a
quantidade das reprimendas aplicadas impede a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis.
Também não há falar-se em fixação de regime diverso, considerado o lapso
da prisão cautelar” (fls.267).
A pretensão de fixação de regime de cumprimento
de pena, separadamente, em relação aos dois delitos praticados por Rodrigo,
não merece prosperar. Isso porque a somatória das penas impostas ao
paciente resulta em 09 anos e 04 meses de reclusão, o que Superior Tribunal
de Justiça justifica, por si só, a imposição do regime fechado para a execução
penal , nos termos do artigo 111, caput, da Lei de Execuções Penais c/c o
artigo 33, §2o, alínea "a", do Código Penal.
[...] CUMPRIMENTO DA PENA. CONCURSO
MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS APLICADAS SUPERIOR A 8
(OITO) ANOS. REGIME FECHADO. ARTIGO 33, §2o, ALÍNEA "A", DO
CÓDIGO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplicada a regra do
concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal e somando-se as
penas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tem-se
que a sanção foi superior a 8 (oito) anos, impondo-se a fixação do regime
inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, "a", do Estatuto Repressivo. 2.
Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para reduzir a
pena imposta para o crime de tráfico de drogas. ( AgRg no AREsp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282984-62.2019.8.26.0000 -Voto no 36363
10
567.805/SC , Rel. Ministro Jorge Mussi , 5a T., DJe 7/3/2018)
(...) Nos termos do art. 111 da Lei de Execução
Penal, quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo,
a determinação do regime inicial de cumprimento será feita pelo resultado da
soma das penas. (...) (STJ, HC 158802/PR, Min. Rel. ARNALDO ESTEVES
LIMA, 5a T., DJe 24/5/2010).
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E
CORRUPÇÃO ATIVA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SOMATÓRIO
DAS PENAS QUE RESULTA EM UMA SANÇÃO FINAL SUPERIOR A 8
ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. FIXAÇÃO DE REGIME
INICIAL FECHADO. DETERMINAÇÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
- O regime inicial fechado foi fixado em razão da reincidência do paciente
em crime doloso, bem como diante da natureza da droga apreendida e da
pena aplicada (5 anos e 10 meses pelo crime de tráfico de drogas e 2 anos e
4 meses pela prática do delito de corrupção ativa), as quais, após somadas,
tendo em vista o concurso material, resultam em uma pena superior a 8 anos
de reclusão, o que determina a imposição de regime inicial fechado, nos
termos do previsto no art. 33, § 2o, letra a, do Código Penal. Precedentes. -
Habeas corpus não conhecido. ( HC n. 401.224/SP , Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, 5a T., DJe 1/8/2017).
In casu, conforme salientado, o montante da pena,
além da reincidência, impõe-se o regime fechado, nos moldes fixados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2282984-62.2019.8.26.0000 -Voto no 36363
11
3 Pelo exposto, conheço e indefiro a presente
Revisão Criminal.
Paulo Antonio Rossi
Relator